Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-53.2022.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000114-53.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNERARIA ARAPUTANGA LTDA - CNPJ: 02.699.737/0001-70 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), SAMPA TRIANON VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.567.468/0001-30 (RECORRIDO), WALTER CARVALHO MONTEIRO BRITTO - CPF: 112.975.088-40 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000114-53.2022.8.11.0038

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FUNERARIA ARAPUTANGA LTDA

Recorrido
:
SAMPA TRIANON VEICULOS LTDA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM ESTADO DIVERSO. COBRANÇA DE MULTA SUPORTADA PELO COMPRADOR PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL.INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA
JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Apenas para situar a questão, trata-se de medida judicial intentada pela empresa Funerária Araputanga Ltda-ME em desf
avor das empresas Sampa Trianon Veículos Ltda. e Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., objetivando a condenação das empresas Requeridas em R$ 15.240,66, à título de dano materiais, e R$ 30.300,00 à título de dano moral. Em resumo, a empresa Requerent
e alega que exerce as atividades de funerária e, por intermédio da revendedora Sampa, localizada no Estado de São Paulo, adquiriu um veículo de fabricação da empresa Peugeot-Citroen para uso da empresa, dado ao aumento da demanda em razão da pandemia do Co
vid-19. Alega que, por orientação da intermediadora, viajou com o veículo sem o devido emplacamento e, ao ser parado no posto fiscalização, o veículo foi apreendido por falta de pagamento da Diferença da Alíquota do ICMS interestadual não recolhido pelas
empresas Requeridas, sendo aplicada uma multa no valor de R$ 5.397,52. Relata que em razão desses fatos, para resolver a situação teve que arcar com o pagamento da diferença da Alíquota do ICMS, no valor de R$ 6.746,91, pagamento do 1o IPVA, o qual, em te
se, seria isento no primeiro ano, no valor de R$ 3.096,23 e a multa no Posto
Fiscal, no valor de R$ 5.397,52, totalizando um prejuízo material de R$ 15.240,66. Pretende que seja aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão
do ônus da prova e a procedência dos pedidos contidos na presente ação, condenando as empresas Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Fora realizada audiência de tentativa de conciliação no dia 11.08.202
2 – ID no 92322400, a qual restou inexitosa. A empresa Requerida Peugeot apresentou Contestação no ID no 92913663, tendo alegado, em resumo, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; nenhuma montadora pode efetuar serviços de atos negociais, pós-
venda, e realização de revisões nos veículos, cuja responsabilidade é da concessionária; ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos materiais alegados; ausência de dano moral em favor da pessoa jurídica. A empresa Requerida Sampa apresentou Cont
estação no ID no 92919419, tendo alegado, antes de tudo, inaplicabilidade dos efeitos da Revelia, porquanto tanto a sua preposta como a advogada acessaram o link para participarem da audiência de conciliação que ocorrerá de forma virtual, porém não foram a
dmitidas. Segue alegando a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a empresa Requerente se beneficiou da aquisição do veículo na modalidade direta, isto é, a relação jurídico-comercial se dá entre o comprador e montadora, sendo emitida nota fiscal
pelo fabricante Peugeot-Citroën, tendo apenas efetuada a entrega do veículo. No mérito, sustenta que a empresa Requerente relatou que o veículo teria sido apreendido em razão do não recolhimento da diferença de alíquota de ICMS, mas o que se verifica do
auto de infração é que o motivo da apreensão é outro. Ressalta que o veículo foi transformado, tendo sido modificada suas características originais, sendo necessária devida nota fiscal referente a transformação, tanto para o transporte, tanto para apresen
tação junto ao órgão de trânsito, para regularização do veículo, inexistindo também por essa ótica, responsabilidade das Requeridas. Afirma que a empresa Requerente buscou o emplacamento do veículo e foi informada, pelo Detran local, sobre eventual difere
nça de ICMS, sendo certo que imediatamente foi apresentado pela Requerida Peugeot o recolhimento correspondente através de guia própria, inexistindo motivos para pagamento adicional. Assevera que a montadora Requerida recolheu o tributo devido na operação,
qual seja, a substituição tributária para o Estado do Mato Grosso, não podendo falar em DIFAL, pois a alíquota de São Paulo e daquele Estado é de 12%. Aduz que, no caso da venda para outro estado, quem vende deve efetivar o recolhimento da guia de ICMS-ST
para o outro estado, sendo exatamente o que foi feito no caso dos autos, na nota fiscal emitida pelo fabricante consta que realizou o destaque do imposto de substituição tributária. Segue alegando ausência de
nexo causal e dano; ausência de dano moral, po
sto que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral sempre será objetivo, uma vez que ela não possui honra subjetiva; não aplicação do Código de Defesa do Consumidor; impossibilidade de inversão do ônus da prova; impugnação aos benefícios da gratuidad
e da justiça. A empresa Requerente apresentou Impugnação às Contestações no ID no 93555848. É o resumo do necessário, posto que dispensado o relatório, conforme permissivo contido no artigo 38 da Lei Federal no 9.099/1995. Fundamento e decido. PRELIMINAR
A empresa Requerida Sampa apresentou Contestação no ID no 92919419, tendo alegado a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a empresa Requerente se beneficiou da aquisição do veículo na modalidade direta, isto é, a relação jurídico-comerci
al se dá entre o comprador e montadora. Contudo, entendo que tal matéria se confunde com o mérito da causa e com ele será analisada conjuntamente, de modo que afasto a preliminar em voga. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA Em relação à impugnação à g
ratuidade da justiça, sustentada pela empresa Requerida Sampa, é importante consignar que, por força do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas
ou despesas, e a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao seu pagamento, salvo nas hipóteses de litigância de má-fé, o que não é o caso dos autos. Logo, o momento oportuno para análise do preenchimento ou não dos requisitos para o deferimento d
a gratuidade da justiça se dará por ocasião de eventual interposição de recurso inominado. Por consequência, rejeito a referida impugnação. MÉRITO Antes de tudo, afasto a alegação de revelia da empresa Sampa Trianon Veículos Ltda., sobretudo porque os pri
nts das conversas juntadas com a defesa de ID no 92919419, demonstram que estava com sua advogada logada, aguardando admissão para ingresso de audiência de conciliação designada para 11.08.2022, às 16h:00, não sendo admitidas. Feito isso, o caso em apreço
é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a questão em testilha é unicamente de direito e os documentos juntados nos autos são s
uficientes para o deslinde da causa. Saliento, inicialmente, que a empresa Requerente não se enquadra na condição de consumidora, visto que, conforme o disposto no artigo 2o da Lei Federal no 8.078/1990, consumidor é todo aquele que adquire ou utiliza prod
uto ou serviço como destinatário final. A propósito, segundo entendimento doutrinário de Ada Pellegrini Grinover (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Volume Único. 12a Edição. Ada Pellegrini Grinover, página n
o
82. Rio de Janeiro : Forense, 2019): “[...], o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a pre
stação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.” Aliás, a empresa Requerente salientou em sua peça vestibular o seg
uinte: A jurisprudência tem firmado o seguinte posicionamento: APELAÇÃO CÍVEL – [...]. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é adquirido ou utilizado para implementação de atividade econômica, já que nesse caso não está
configurado o destinatário final. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). (N.U 1004022-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quart
a Câmara de Direito Privado, Julgado em 24.05.2023, Publicado no DJE 24.05.2023). (Destaque não original). APELAÇÕES CÍVEIS – [...]. Tratando-se de operação que visa fomentar a atividade comercial da empresa, não se verifica a presença do destinatário fina
l a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, do art. 42, parágrafo único (restituição em dobro). [...]. (N.U 1000047-66.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Priv
ado, Julgado em 26.04.2023, Publicado no DJE 08.05.2023). (Destaque não original). Portanto, afasto os argumentos da empresa Requerente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que a pessoa jurídica Funerária Araputanga Ltda-ME não adqui
riu o veículo na qualidade de consumidora final, mas sim para fomentar a atividade que desenvolve, de funerária. Pois bem! Segundo consta nos autos, a empresa Requerente exerce as atividades de funerária e adquiriu um veículo de fabricação da empresa Peuge
ot-Citroen para uso da empresa, sendo a entrega realizada pela empresa Sampa, localizada no Estado de São Paulo. Alegado pela empresa Requerente que ao ser parada no posto fiscalização, o veículo foi apreendido por falta de pagamento da diferença da alíqu
ota do ICMS interestadual não recolhido pelas empresas Requeridas, sendo aplicada uma multa no valor de R$ 5.397,52. Sustentado que, além dessa multa, teve que arcar com o pagamento da diferença da alíquota do ICMS, no valor de R$ 6.746,91, e o pagamento d
o 1o IPVA no valor de R$ 3.096,23, o qual, em tese, seria isento no primeiro ano de uso do veículo, totalizando um prejuízo material de R$ 15.240,66. Em análise a prova documental produzida nos autos, denoto, antes de tudo, que ao contrário do alegado pela
empresa Requerente, o motivo da apreensão do veículo não foi a ausência de
recolhimento da diferença de ICMS, mas sim as condutas tipificadas nos incisos XIV e XV do art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98 e nos inciso XIV e XV do RICMS/2014, veja-se: A pro
pósito, veja-se o teor do disposto no art. 17, inciso XIV e XV da Lei Estadual no 7.098/1998 Art. 17 São obrigações do contribuinte: [...] XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a
documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo,
a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; Agora, veja-se o disposto no art. 24, incisos XIV e XV do RICMS de 201
4: Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: [...] XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em to
das as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; XV – ressalvada
expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição
do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; Desta maneira, os valores inerentes ao pagamento da multa aplicada, qual seja, R$ 5.397,52, em nada se relacionam com a suposta diferença de alíquota de I
CMS, razão pela qual o pedido de ressarcimento desse valor não merece acolhimento. No que tange ao pagamento do valor de R$ 6.746,91, referente a diferença da alíquota do ICMS, o caderno processual demonstra que a venda do veículo à empresa Requerente se
deu na modalidade “faturamento direto ao consumidor”, ou seja, aquele realizado pela fabricante direto ao consumidor. A propósito, veja-se trecho da nota fiscal de ID no 75941015: A cobrança do valor de R$ 6.746,91 se refere a diferença da alíquota do IC
MS, cobrada pelo Estado de Mato Grosso para proceder o emplacamento e licenciamento do veículo objeto da Nota Fiscal n° 000461473. Como se sabe, as operações de faturamento de veículo efetuadas direto da montadora para o consumidor estão disciplinadas no C
onvênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, que dispõe: “Cláusula primeira. Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a
posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistem
a Harmonizado - NBM/SH, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, observar-se-ão as disposições deste convênio. § 1o O disposto neste convênio somente se aplica nos casos em que: I - a entrega do veículo ao consumido
r seja feita pela concessionária envolvida na operação; II - a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos. § 2o A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é
devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor. [...] Cláusula segunda. Para a aplicação do disposto neste convênio, a montadora e a importadora deverão: I - emitir a Nota Fiscal de faturamento direto
ao consumidor adquirente: a) com duas vias adicionais, que, sem prejuízo da destinação das demais vias prevista na legislação, serão entregues: 1. uma via, à concessionária; 2. uma via, ao consumidor; b) contendo, além dos demais requisitos, no campo “Inf
ormações Complementares”, as seguintes indicações: 1. a expressão “Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS No 51/00, de 15 de setembro de 2000”. 2. detalhadamente as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação su
jeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas; 3. dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente;” Da interpretação dos referidos dis
positivos, entende-se que o Convênio ICMS no 51/00 se aplica em relação às operações com veículos automotores novos, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela fabricante/montadora com a entrega do veículo ao consumidor final pela concessionária e
nvolvida na operação, pelo que, dá análise da Nota Fiscal n° 000461473, referido regramento incide no caso sub judice, em consonância com o inciso I, do § 1o, da cláusula primeira. Posto isso, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circ
ulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo, na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora/importadora ao consumidor final não contribuinte do imposto, ficará
a cargo do remetente. À propósito, dispõe o art. 155, incisos VII e VIII, alínea “b”, da Constituição Federal, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída ao reme
tente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Veja-se. “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou nã
o do
imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a respo
nsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não
for contribuinte do imposto;” (Destaque não original) Desta feita, se o Estado de Mato Grosso cobrou o valor de R$ 6.746,91 pelo diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS em razão da venda do veículo a empresa Requerente, entendo que a responsabilidade pelo
seu pagamento recai sobre a empresa Remetente, ou seja, Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., já que a empresa destinatária não é contribuinte do imposto. Ademais, não se discute nos presentes autos a nulidade da cobrança do referido imposto pelo E
stado de Mato Grosso, pois ele sequer configura no polo passivo na presente lide, de sorte que, eventual discussão quanto a legalidade da cobrança deve ser feita pela empresa Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., pelas vias cabíveis. Assim, como a
empresa Requerente precisou pagar o imposto para poder realizar o licenciamento do veículo, resta patente o direito de ser ressarcida desse valor, o que deverá ser feito pela empresa Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., já que a ela compete a respon
sabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Por outro lado, é fato incontroverso que o atraso no licenciamento do veículo se deu em razão do impasse quanto à cobrança do diferencial de alíq
uota (DIFAL) do ICMS, o que levou a perda do prazo para emplacamento e, por consequência, a isenção do primeiro IPVA. Nesse norte, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar dir
eito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Logo, deve a empresa Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., reparar os danos materiais suportados pela empresa Requerente, referente ao valor pago de IPVA 2021, no monta
nte de R$ 3.096,23 (três mil, noventa e seis reais e vinte e três centavos). Contudo, não há que se falar em condenação da empresa Sampa Trianon Veículos Ltda. de forma solidária ou subsidiária, uma vez que a hipótese em tela se trata de “faturamento dire
to ao consumidor”, embora a entrega do veículo se deu na concessionária, a relação jurídico-comercial se dá entre o comprador e montadora, sendo esta a responsável pelo recolhimento do ICMS. No que tange ao pedido de condenação da empresa Requerida em dano
s morais e, tratando-se a Requerente de pessoa jurídica, tem-se que a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência
de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato este que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que não oco
rreu. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...]. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é repres
entado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra ob
jetiva da empresa Recorrida. 7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI no 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato G
rosso. Julgado em 05.06.2018. Publicado no DJE 07.06.2018). (Destaque não original). Desta maneira, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da empresa Requerente, não há que se falar em ocorrência de danos morais. D
ISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação, para CONDENAR a empresa Requerida Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. ao pagamento em favor da empresa Requerente dos seguintes valores: R$ 6.746,91 (sei
s mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), à título de DANOS MATERIAIS, que deverá ser atualizado pelo indexador do INPC desde a data do efetivo pagamento 24.11.2021 (ID no 75941021), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, co
m incidência desde a data da sua citação 28.06.2022 - ID no 89525250), por se tratar de responsabilidade contratual. R$ 3.096,23 (três mil, noventa e seis reais e vinte e três centavos), à título de DANOS MATERIAIS, que deverá ser atualizado pelo indexado
r do INPC desde a data do efetivo pagamento 20.01.2022 (ID no 75941022), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a data da sua citação 28.06.2022 - ID no 89525250), por se tratar de responsabilidade contratual. JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação ao ressarcimento dos valores inerentes ao pagamento da multa aplicada, qual seja, R$ 5.397,52, pois a sua autuação em nada se relaciona com a suposta diferença de alíquota de ICMS. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dan
os morais, sobretudo porque inexiste nos autos elementos
suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da empresa Requerente. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em desfavor da empresa Sampa Trianon Veículos Ltda., uma vez que a hipótese em tela s
e trata de “faturamento direto ao consumidor”, embora a entrega do veículo se deu na concessionária, a relação jurídico-comercial se dá entre o comprador e a montadora/fabricante Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. Por consequência, JULGO EXTINTO o
feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei Federal no 9.099/1995. O presente Projeto de Sente
nça será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na forma do artigo 40 da Lei Federal no 9.099/95. Cuiabá-MT, data do registro no sistema. SIMONI REZEND
E DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a co
ncordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de v
alor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se
baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
multa

aplicada
pela
Superintendência

Fazendária

em

razão da a usência de recolhimento da diferença de alíquota
do ICMS do
veículo
,
sendo

devida

a

indenização

pelo

referido

dano
material
suportado
; b)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
impossibilidade
de
utilizar
o
veículo

por
143
dias
, pela
ausência
de
emplacamento
.
Reque
reu
a
reforma
da
sentença
para que
sejam

concedidas
as
referidas

indenizações
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivame
nte
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
dano
material
sofrido

na

modalidade
de
perdas

emergentes
, é
indevida

a

indenização
. No
caso

concreto
,
embora
a
parte

recorrente

alegue
que a
multa

foi

aplic
ada

em

razão
do
não

recolhimento
do
diferencial
de
alíquota
, nota-se do
próprio
Termo de
Apreensão
e
Depósito
no 1149839-4
juntado
pela
parte

reclamante
(ID 217487655/PJe2) que a
infração
que
ensejou
a
aplicação
da
penalidade

diz

respeito
à
não

apresentaçã
o
de
documentação
fiscal,
obrigação

prevista
no art. 17,
incisos
XIV e XV, da Lei Estadual no 7.098/1998 c/c art. 24,
incisos
XIV e XV, do RICMS,
aprovado

pelo

Decreto
no 2212/2014. O
referido

fato

foi

devidamente

esclarecido

pelo

juízo

a quo
,
dispondo
que
"
ao

contrário
do
alegado
pela
empresa

Requerente
, o
motivo
da
apreensão
do
veículo

não

foi

a

ausência
de
recolhimento
da
diferença
de ICMS, mas sim as
condutas

tipificadas

nos

incisos
XIV e XV do art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98 e
nos

inciso
XIV e XV d
o RICMS/2014
". Em vista
disso
, "
os

valores

inerentes

ao

pagamento
da
multa

aplicada
, qual
seja
, R$ 5.397,52,
em
nada se
relacionam
com a
suposta

diferença
de
alíquota
de ICMS,
razão
pela qual o
pedido
de
ressarcimento

desse
valor
não

merece

acolhimento
".

5
.
Dano moral.
O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,
consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.
Destaca
-se que a tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
,
destarte
, para que fique
cara
cterizado
o
dano
moral, é
necessária
a
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). No
presente

caso
,
não

foi

evidenciada

qualquer

situação
que
pudesse

expor

a

imagem
da
parte

recorrente
de f
orma
negativa

na

sociedade
.

6. A
propósito
, o
juízo
de
origem

bem

observou
que
em

relação

ao

pleito
de
dano
moral, "
tratando
-
se a

Requerente
de
pessoa

jurídica
,
tem
-se que
a

existência
de
dano
moral
indenizável

resta

atrelada à ocorrência de evento que imp orte

ofensa
à
sua

honra

objetiva
,
fato

este
que
deve
ser
devidamente

comprovado

nos
autos, o que
não

ocorreu
". Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que, "
inexistindo

nos
autos
elementos

suficientes

a

evidenciar

ofensa
à
honra

objetiva
da
empresa

Requerente
,

não

há
que se
falar

em

ocorrência
de
danos

morais
".

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor total da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95
).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024